Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL.REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033. STF. DISTRITO FEDERAL. ORDEM JUDICIAL. INTERNAÇÃO. UTI ADULTO. REDE PRIVADA. PACIENTE DO SUS. PAGAMENTO DEVIDO.VALOR. APLICAÇÃO REVERSA. ART. 36 DA LEI 9.656/98. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação monitória ajuizada por Hospital particular desta Capital em face do Distrito Federal com o escopo de receber valor atinentes ao serviço prestado de internação, decorrente de determinação judicial, de adulto em Unidade de Terapia Intensiva.
2. No Tema 1.033, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese que: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
3. Recurso conhecido, preliminar prejudicada e mérito provido parcialmente. Acórdão anterior alterado.